Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704510-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON OLIVEIRA E SILVA EMBARGADO: MARIA FLAVIANA BORGES DA SILVA DESPACHO Consoante certidão de ID. Num.37598054, não foi possível intimar o agravante para regularizar sua representação processual uma vez que a referida parte se mudou. Segundo impõe os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, bem como o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as partes têm a obrigação de manter atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação. Sendo assim, considero válida a intimação dirigida ao agravante, devendo a Secretaria certificar o transcurso do prazo para regularização da representação processual, cuja data inicial deverá ser considerada aquela constante da certidão de ID. Num. 37598054. Intime-se. Certificado o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 14:20:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora